Tribunal: TJSP
Processo: 2275488-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação. DECISÃO que rejeitou o pedido de anulação de atos processuais, bloqueio de valor depositado em razão de hasta pública e intimação do Órgão Ministerial para manifestação, a pretexto de incapacidade civil da executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: validade da fiança e cogitada incapacidade civil

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação. DECISÃO que rejeitou o pedido de anulação de atos processuais, bloqueio de valor depositado em razão de hasta pública e intimação do Órgão Ministerial para manifestação, a pretexto de incapacidade civil da executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: validade da fiança e cogitada incapacidade civil que já foram objeto de exame em sede de Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes e cuja sentença foi mantida em sede de Apelação, com trânsito já certificado em julgado. Questões suscitadas pela executada, utilizadas como fundamento para a pretensão recursal, que já se encontram preclusas. Ausência de nulidade pela não intervenção Ministerial. Ausência de justificativa jurídica para a suspensão dos efeitos da hasta pública em que houve a arrematação do imóvel pertencente à executada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275488-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante LILIANA
DE OLIVEIRA FERREIRA, é agravado ROBSON WILLIAN BERTOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275488-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.656
2
VOTO No : 17.656
AGRAVO No : 2275488-79.2019.8.26.0000
COMARCA : ARARAQUARA - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LILIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO : ROBSON WILLIAN BERTOLLI
JUIZ : JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Contrato de locação. DECISÃO que rejeitou o
pedido de anulação de atos processuais, bloqueio de valor
depositado em razão de hasta pública e intimação do Órgão
Ministerial para manifestação, a pretexto de incapacidade civil da
executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no
Recurso. EXAME: validade da fiança e cogitada incapacidade
civil que já foram objeto de exame em sede de Embargos à
Execução, que foram julgados improcedentes e cuja sentença foi
mantida em sede de Apelação, com trânsito já certificado em
julgado. Questões suscitadas pela executada, utilizadas como
fundamento para a pretensão recursal, que já se encontram
preclusas. Ausência de nulidade pela não intervenção Ministerial.
Ausência de justificativa jurídica para a suspensão dos efeitos da
hasta pública em que houve a arrematação do imóvel pertencente à
executada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o agravado
moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 458 e
470/471 dos autos principais.
Argumenta a executada, ora agravante, que foi
demandada em Execução de Título Extrajudicial por ser fiadora de locatários
que não pagaram alugueis e encargos; foi citada e, representada pelo
Advogado Adelfo Volpe, opôs Embargos à Execução; noticiou nos Embargos
que era portadora de deficiência física e mental desde seu nascimento e
apresentou o atestado médico comprobatório; os Embargos foram julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275488-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.656
3
improcedentes, tendo sido promovida a penhora de seu imóvel residencial,
onde residia até meados de 2014, que acabou sendo arrematado; ao saber dos
acontecimentos, seus familiares contrataram outro Advogado, subscritor do
presente Agravo, para requerer o bloqueio de quaisquer valores depositados
em razão da hasta pública realizada no dia 15 de outubro de 2019, fosse
determinada a intimação do Ministério Público para manifestação, fosse
decretada a nulidade de todos os atos processuais; esses pedidos foram
indeferidos e a decisão foi mantida em sede de Embargos de Declaração; a
intervenção ministerial é obrigatória quando o processo envolve interesse de
incapaz; a ausência de intimação do Ministério Público é causa de nulidade
dos atos processuais; a decisão agravada deve ser reformada (fls. 1/12).
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (fl. 506), o
agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 509/513).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial que o agravado moveu contra a agravante, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. - O pedido de págs.449/454. não pode ser acolhido, notadamente
porque se trata de questão já analisada nos autos. A questão referente ao estado de
saúde da executada fora apreciada na sentença proferida nos embargos, em
15.08.2017 (págs.68/70) e pelo v. Aresto, datado de 12.12.2017 (págs.95/104). Nessa
última ocasião se estabeleceu, in verbis, "Com efeito, embora as limitações
decorrentes dessa doença, o fato é que não nos autos notícia de interdição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275488-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.656
4
fiadora, que goza de plena capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida
civil" (pág.100). Não consta dos autos que tenha havido qualquer modificação na
situação atinente à capacidade civil da executada. Forçoso reconhecer, portanto, que
a questão trazida pela executada já foi apreciada e decidida, sem que há qualquer
motivo para revisão do já estabelecido. Acrescente-se que está preclusa, também,
qualquer impugnação quanto à avaliação, e que o valor ofertado está em
conformidade com o edital e com a regra do art. 891, pár. único, do Código de
Processo Civil. Feitas tais ponderações, indefiro o pedido de págs. 449/454. A zelosa
Serventia deverá contactar a empresa que realizou o leilão para que encaminhe ao
processo novo auto de arrematação, com a assinatura do leiloeiro. I.” (“sic”, fl.
458).
“Vistos. - Trata-se de embargos de declaração opostos por Liliana de
Oliveira Ferreira contra a decisão de págs. 458, que indeferiu os pedidos formulados
pela executada às págs. 449/454. Os embargos são tempestivos, mas ficam rejeitados,
porquanto a fundamentação da embargante não procede, diante do que ficou
decidido, expressamente, na decisão embargada. Conforme delineado na decisão
impugnada, a questão acerca do estado de saúde da executada, ora embargante, já
foi apreciada na sentença proferida nos autos dos embargos à execução apenso,
inclusive, com apreciação também pela E. Superior Instância. Ressalta-se, portanto,
que como decidido, considerando a plena capacidade da executada, já que não há
qualquer comprovação sobre a alegada incapacidade, não há que se falar em
intervenção do D. Representante do Ministério Público no presente feito. Nessa
diretriz, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.
Isso porque, os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Assim, nítido é o caráter modificativo
que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios. Feitas tais ponderações, rejeito os embargos de declaração
apresentados, mantendo a decisão impugnada. Reputo não justificada, ao menos por
ora, a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil. No mais, consigne-se que o auto de arrematação acostado às págs. 465/466 foi,
nesta data, digitalmente assinado. Por fim, na diretriz do artigo 903, § 1o e 2o, do
Código de Processo Civil, aguarde-se pelo prazo estabelecido. Após, tornem
conclusos para novas deliberações. I.” (“sic”, fls. 470/471).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275488-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.656
5
Malgrado a insistência da executada, ora agravante,
a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, a questão relativa à validade da fiança
prestada no contrato de locação e quanto à capacidade civil da executada, ora
agravante, invocadas por ela para fundamentar a pretensão recursal, já foram
examinadas nos Embargos à Execução no 1003351-57.2017.8.26.0037.
Ressalta-se que os Embargos foram julgados
improcedentes e a sentença foi mantida em sede de Apelação, tendo constado
no Acórdão, já transitado em julgado, “in verbis”:
“...Também não acode a executada embargante, ora apelante, a arguição de
nulidade da fiança prestada no Contrato de Locação em causa, a pretexto de não se
lembrar dessa contratação em decorrência do quadro de paralisia cerebral espástica
que a acomete desde o nascimento. Com feito, embora as limitações decorrentes dessa
doença, o fato é que não há nos autos notícia de interdição da fiadora, que goza de
plena capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil (v. artigos 1o e
seguintes do Código Civil).
Nesse contexto, não se podia deveras afastar a aplicação do princípio “pacta
sunt servanda” tão somente com base no diagnóstico da fiadora executada, ora
apelante, aplicando-se, ainda, o princípio da presunção da capacidade civil em
relação às pessoas com deficiência, estabelecida nos artigos 6o, “caput”, e 84 da Lei
no 13.146/2015 (“Lei Brasileira de Inclusão”), “in verbis”: “a deficiência não afeta a
plena capacidade civil da pessoa” e “a pessoa com deficiência tem assegurado o
direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais
pessoas”, sob o enfoque da autonomia individual, independência e liberdade quanto
ao exercício das próprias escolhas”. (“sic”).
Assim, tem-se que as questões relativas à capacidade
civil da executada, ora agravante, e à validade da fiança prestada no contrato
de locação encontram-se deveras preclusas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275488-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.656
6
Por consequência, não se havia mesmo cogitar da
anulação dos atos processuais por falta de intimação do representante
Ministerial, porquanto não evidenciada a incapacidade civil, tampouco falar
em suspensão dos efeitos da hasta pública que culminou com a arrematação
do imóvel pertencente à executada, dada a ausência de nulidade.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2252259-90.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Imissão
Relator(a): João Pazine Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/08/2014
Data de publicação: 08/12/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou os
pedidos de suspensão e de nulidade da arrematação do imóvel penhorado. Insurgência. Não
acolhimento. Matéria arguida para buscar a suspensão do presente processo que já se
encontra preclusa, pois já apreciada em diversas decisões anteriores. Ausência de nulidade no
edital de leilão, considerado que o imóvel arrematado não é o mesmo sobre o qual que pende
ação de usucapião. Decisão mantida. Recurso não provido.
2233068-59.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: Presidente Bernardes
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/02/2020
Data de publicação: 18/02/2020
Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUESTÃO PRECLUSA
REQUERIDA QUE PRETENDE REDISCUTIR O CABIMENTO DA INVERSÃO A PRETEXTO
DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO
IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AUSÊNCIA DE NULIDADE PROVA PERICIAL
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO À AGRAVANTE E À
REVENDEDORA DE VEÍCULOS CORRÉ PRETENSÃO DE QUE O DETRAN, TERCEIRO
RÉU NA DEMANDA, TAMBÉM RESPONDE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
IMPOSSIBILIDADE PROVA NÃO REQUERIDA PELO ÓRGÃO E CUJA REALIZAÇÃO
TOCA EMINENTEMENTE AOS INTERESSES DA AGRAVANTE
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
2207116-78.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Mendes Pereira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275488-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.656
7
Comarca: Barretos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2019
Data de publicação: 23/10/2019
Ementa: NULIDADE DE CITAÇÃO - Não ocorrência - Ausência de prova de que a citação
fora recebida por seu pai, havendo indisfarçável semelhança entre as assinaturas - Agravante
que sequer pediu instauração de incidente para apurar falsidade de assinatura e tampouco a
arguiu na impugnação ao cumprimento de sentença - Questão preclusa - Cartas de citação
enviadas para o próprio endereço da recorrente, não sendo crível que do processo não tivesse
conhecimento na fase de cognição - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora